Tribunal: STF
Processo: AP 1813
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LUZIA FRANCISCA DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/3/2023, nos autos da Pet 10820, concedi liberdade provisória a LUZIA FRANCISCA DA SILVA (CPF nº 350.111.902-00), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.813 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORARES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024). 



    Em 30/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



     Os autos encontram-se na fase de alegações finais. 



    A Secretaria de Estado de Justiça/MT informou o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, consistente em violação da área de inclusão, na data de 13/8/2025 (eDoc. 184).



    Intimada, a Defensoria Pública da União informou que “a ré foi buscar os netos na casa do filho quando obteve a notícia que eles estavam sem água potável. No entanto, pela localização do imóvel (doc. anexo), não obteve êxito em arranjar transporte para retorno à residência dentro do horário de recolhimento, tendo de pernoitar no local, regressando na manhã seguinte.” 



    A Defesa ressaltou, ainda, que a ré “continua a comparecer regularmente ao Juízo fiscalizador” (eDoc. 193).



     



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou uma necessidade emergencial de buscar seus netos, que estavam sem água potável. No entanto, obteve dificuldades de retornar à sua residência, só conseguindo regressar na manhã seguinte. (eDoc. 193).



    Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu somente 1 (uma) vez, tratando-se, portanto, de situação isolada, sem reiteração de conduta. De igual modo, a ré continua a comparecer regularmente ao Juízo fiscalizador.



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente